Tribunal: TJBA
Processo: 8002474-18.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002474-18.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCIO TOMAZI Advogado(s): MARCIO TOMAZI, JOAO PAULO COITE RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARREIRAS. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PARCELA DE NATUREZA TRANSITÓRIA PRO LABORE FACIENDO. VANTAGEM PERCEBIDA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO DESEMPENHO DE ATIVIDADES SOB CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE. LEGALIDADE DA SUPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se o cerne do apelo trazido à apreciação, ao reconhecimento da impossibilidade de que seja deduzida dos vencimentos do Apelante a parcela relativa ao adicional de insalubridade então percebido anteriormente ao afastamento de suas atividades habituais, para o exercício de mandato sindical. 2. Com efeito, da análise de tudo que dos autos consta, de fato, não se vislumbra qualquer pecha de incorreção, nem tampouco de ilegalidade no pronunciamento exarado pelo magistrado de piso. 3. É que, como sabido, o adicional de insalubridade é vantagem de natureza “pro labore faciendo”, isto é, sua percepção é devida exclusivamente em razão do desempenho de atividade sob exposição à agentes nocivos. 4. Nestes termos, considerando que na hipótese dos autos, o Apelante não se encontra no efetivo desempenho de suas funções habituais, na medida em que licenciado para o exercício de mandato classista, evidente que não se justifica a percepção de vantagem que somente lhe é devida em razão do despenho da atividade sob condições de insalubridade. 5. Isto posto, inexistem quaisquer incorreções ou mesmo ilegalidades no pronunciamento atacado, de maneira que a sua manutenção integral é medida que se impõe. Recurso conhecido e Improvido. Sentença mantida. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002474-18.2023.8.05.0022, em que figuram como apelante MARCIO TOMAZI e como apelada MUNICIPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.